Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA COM INGRESSO NO EXAME DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA. INCIDÊNCIA. ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC.
1. Verificando-se que a causa de pedir e pedidos deduzidos no "writ" precedente amoldam-se aos fatos jurídicos que fundamentam o pedido de invalidação das aludidas sanções, deduzido no processo superveniente, nada há a reparar na extinção do feito ante o constatado óbice da coisa julgada. Diversamente do que ocorre na denegação da segurança sem exame do mérito, quando a segurança é denegada com ingresso na apreciação do mérito, o provimento jurisdicional ali realizado forma coisa julgada para as partes, inviabilizando nova discussão, tanto sobre os argumentos expendidos no "writ", como também sobre aqueles que a parte poderia deduzir na impetração (art. 508, do CPC).
2. Não há como apreciar, em demanda obstada por conta da proteção à coisa julgada, a existência de “fato novo”, que, segundo o apelante, tem fundamento em pronunciada prescrição intercorrente em processo de tomada de contas instaurado no âmbito do egrégio TCDF. Resta, ao autor/recorrente, caso não transcorrido o prazo preclusivo, e se efetivamente correlacionado aos fatos jurídicos que deram ensejo à imposição da sanção que se pretendia invalidar por meio da presente demanda, eventual ajuizamento de ação rescisória.
3. Nos processos em que a Fazenda Pública for uma das partes, a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve observar o disposto nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, com outras palavras, deve ser escalonada em cada uma das faixas previstas no citado dispositivo legal até o exaurimento do montante correspondente.
4. Apelação do autor não provida. Apelo do réu provido.